Tribunal: TJDFT
Processo: 0796481-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de conhecimento. Recurso inominado. Processo seletivo simplificado. Cirurgião-dentista. Etapa de entrevista por competências. Controle jurisdicional limitado. Tema 485 do STF. Ausência de ilegalidade. Desnecessidade de divulgação de critérios individualizados. Manutenção da eliminação. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar à parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, para que proceda à recontagem da pontuação do autor na etapa de Comprovação de Requisitos (Edital 84/2025), atribuindo os pontos correspondentes aos títulos de Odontologia Hospitalar, Cirurgia Oral Menor e Experiência em Exodontias, com base nos documentos de id 251505317 e id 251505318, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual juízo de execução; e 2) declarar a nulidade do ato administrativo que atribuiu a nota 5,92 na etapa de Entrevista por Competências, ante a ausência de motivação analítica das competências exigidas, devendo a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a nova avaliação fundamentada ou apresentar a ficha técnica detalhada
2. Em suas razões recursais (ID 81579405), a parte recorrente afirma que a ação discute a eliminação do recorrido em processo seletivo para Cirurgião-Dentista (Periodontia), em razão de nota zero nos títulos e nota insuficiente na entrevista. Sustenta que a sentença, ao determinar recontagem de pontos, reconhecer a nulidade da entrevista e da reclassificação provisória, incorreu em erro ao reconhecer suposto “erro material invencível”. Alega que os documentos apresentados não comprovam os requisitos específicos exigidos pelo edital para atuação em periodontia hospitalar complexa, tratando-se de experiência genérica. Afirma que cursos e certificados juntados não equivalem à especialidade exigida, sendo correta a avaliação da banca e o indeferimento administrativo. Defende que a nota da entrevista decorreu de critérios objetivos e padronizados, avaliados por banca técnica, sem necessidade de detalhamento individualizado. Invoca o Tema 485 do STF para afirmar a impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios subjetivos, inexistindo ilegalidade no caso. Alega que a realização de nova entrevista violaria a isonomia e o interesse público, diante do encerramento do certame e contratação dos aprovados. Sustenta a vinculação ao edital como norma do certame, vedando sua revisão judicial sem ilegalidade. Afirma que a manutenção do recorrido no processo seletivo compromete a lisura do certame e a adequada prestação do serviço público de saúde. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial; b) subsidiariamente, a nulidade das obrigações impostas (recontagem/nova avaliação) e c) a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, os quais demonstram passivo expressivo e situação econômica deficitária.
4. Contrarrazões no ID 81579420, nas quais o recorrido alega que a nulidade da entrevista não decorreu de mera discordância do candidato quanto à nota atribuída, mas da ausência de motivação mínima do ato administrativo, elemento indispensável à sua validade. Diz que a atribuição de nota inferior ao mínimo exigido, sem a devida explicitação dos critérios aplicados, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando ofensa direta ao devido processo administrativo. Aduz que o argumento de que uma avaliação global seria suficiente para atender à transparência prevista no edital revela grave equívoco jurídico. Aponta que o art. 50 da Lei no 9.784/1999 supracitada impõe, de forma expressa, a obrigatoriedade de motivação clara, congruente e explícita dos atos administrativos, especialmente quando tais atos eliminam candidatos, restringem direitos ou produzem efeitos individuais negativos. Argumenta que a atribuição de nota zero na fase de títulos, sob o argumento de que os documentos apresentados não atenderiam plenamente aos requisitos do edital, revela-se juridicamente insustentável tendo por base os princípios que regem a atuação administrativa. Sustenta que o próprio recurso reconhece que o candidato apresentou certificados, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e comprovação de experiência profissional, de modo que a controvérsia não diz respeito à inexistência de documentação, mas sim ao grau de adequação dessa experiência às exigências do edital. Conclui que a atribuição de nota zero mostra-se desproporcional, pois a eliminação absoluta da pontuação somente é admissível nas hipóteses em que não há qualquer documento válido ou comprovação mínima da experiência exigida, o que não se verifica no caso concreto. Destaca que, havendo documentação apresentada e experiência comprovada, ainda que considerada insuficiente ou parcialmente incompatível pela banca, a supressão integral da pontuação configura excesso administrativo. Ao final, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade em razão de atribuição de nota zero nos títulos e, em razão de nota insuficiente na entrevista, posterior eliminação do recorrido em processo seletivo para Cirurgião-Dentista (Periodontia).
III. Razões de decidir
6. Aplica-se ao presente caso, por analogia, a tese fixada pelo STF em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485) no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
7. No caso dos autos, o certame previu que: “(...) 5.5.1. A etapa de entrevista por competências é conduzida de maneira padronizada, assegurando que todos os candidatos tenham o mesmo direito de responder a todas as perguntas previamente definidas. Isso garante uma avaliação consistente da mesma competência em todos os candidatos. 5.5.2. Esta etapa é realizada com o intuito de avaliar se suas habilidades técnicas e comportamentais estão alinhadas com o perfil da vaga, e outras características do cargo. (...) 5.5.5. A etapa tem pontuação máxima de 10,0 (dez) pontos, e a nota mínima necessária para a aprovação é de 6,0 (seis) pontos. 5.5.6. Na avaliação realizada pelos 03 (três) avaliadores, cada avaliador atribuirá uma pontuação ao candidato para cada competência avaliada. Ao que se refere às questões de conhecimento técnico da área, o analista do Núcleo de Recrutamento não atribuirá nota. Ao término da etapa, a pontuação obtida pelo candidato será somada e dividida pelos 05 (cinco) critérios da entrevista. (...)”
8. O autor, ora recorrido, após ser avaliado em nota inferior ao mínimo previsto para a etapa, apresentou recurso administrativo, o qual foi assim respondido: “(...)Informamos que o seu recurso referente à Entrevista por Competências para o cargo de foi analisado e indeferido. Nesta etapa, conforme prevê o Edital no 084/2025 5.5 ENTREVISTA 5.5.2 Esta etapa é realizada com o intuito de avaliar se suas habilidades técnicas e comportamentais estão alinhadas com o perfil da vaga, e outras características do cargo. Informamos que o IGESDF adota o formato de Entrevista por Competências, no qual são analisadas tanto competências técnicas, quanto comportamentais, a partir das respostas relatadas pelo candidato. Assim, durante a sua entrevista, observou-se que as competências apresentadas não foram atendidas de maneira plena para o desempenho efetivo no cargo, considerando as demandas do Instituto. Assim, o resultado da entrevista é fruto da análise conjunta de todas as competências, sendo todas elas, relevantes para o exercício da função, conforme estabelecido no edital, em seu item: 5.4.3.1.3. Ao término da avaliação, a pontuação obtida pelo candidato será somada e dividida pelos 05 (cinco) critérios da avaliação comportamental. Por fim, ressaltamos que, a nota final da etapa é consequência das pontuações adquiridas e analisadas pela banca avaliadora no momento da entrevista, composta por profissionais com habilitação técnica para tal avaliação. (...)”. (grifo nosso)
9. Assim, não procede a alegação de ausência de motivação do ato administrativo. Conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo, a banca examinadora explicitou que a avaliação foi realizada com base no modelo de entrevista por competências, considerando o desempenho do candidato sob aspectos técnicos e comportamentais, em conformidade com os critérios previamente estabelecidos no edital. Ainda que não haja detalhamento pormenorizado de cada nota atribuída, verifica-se a existência de motivação suficiente, apta a demonstrar que a pontuação final decorreu de juízo técnico fundado e não de avaliação arbitrária, o que atende às exigências do art. 50 da Lei no 9.784/1999.
10. Nesse contexto, verifica-se que assiste razão à recorrente, pois é incabível a anulação da entrevista por competências, uma vez que as insurgências indicadas pelo autor, ora recorrido, referem-se à revisão do critério de correção utilizado pela banca examinadora, atribuição que não compete ao Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade, haja vista que não restou evidenciada a falta de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame.
11. Quanto ao ponto, ressalta-se que não é obrigatório que a banca revele os critérios de avaliação da entrevista ou as notas individualizadas das competências, bastando que haja procedimento motivado e vinculação ao edital.
12. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade na terceira fase do processo seletivo ao qual a apelante se submeteu, promovido pelo SEBRAE e executado pelo CEBRASPE, consistente na entrevista por competências do cargo de Analista Técnico – Cerimonial e Eventos. 3. As entidades do Sistema S não estão obrigadas à realização de concurso público (Tema 569 do STF), mas devem observar ampla divulgação, critérios objetivos e princípios constitucionais. A atuação do Poder Judiciário em processos seletivos é restrita ao controle de legalidade, não alcançando o mérito da avaliação, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (Tema 485 do STF). 4. No caso, incabível a anulação da entrevista da terceira fase do processo seletivo, uma vez que as insurgências indicadas pela apelante se referem à revisão do critério de correção utilizado pela banca examinadora, atribuição que não compete ao Poder Judiciário, mormente quando não evidenciada a falta de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. (...)” (Acórdão 2091351, 0707115-85.2025.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026).
13. Considerando a manutenção da eliminação do candidato na etapa de entrevista, não subsiste o direito à reavaliação dos títulos, razão pela qual o pedido também deve ser julgado improcedente.
14. Ante o exposto, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091351, 0707115-85.2025.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.